Tribunal: TCU
Processo: 010.510/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1898/2021-TCU-Plenário Considerando que a presente denúncia, formalizada por deputados estaduais do Rio Grande do Sul, versou acerca de possíveis condutas irregulares praticadas pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica Rio Grande Energia S.A. e RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.; Considerando que as empresas mencionadas não são jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União; Considerando que a SeinfraElétrica, apesar de reconhecer a ausência de competência desta Corte em relação às questões originalmente invocadas, acabou deslocando a análise para o exame da supervisão da Aneel como órgão regulatório; Considerando que a unidade técnica não identificou nenhuma falha na atuação da Aneel, propondo o conhecimento da denúncia e, no mérito, sua improcedência; Considerando, por fim, que, apesar de estar completamente de acordo com a análise da unidade técnica, entendo que o encaminhamento do processo deve ser pautado pelo teor original da denúncia, sendo mais pertinente, neste caso, o seu não conhecimento por não se referir a administrador ou responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em não conhecer desta denúncia, retirar o sigilo dos autos e arquivá-la, após enviar cópia desta decisão, acompanhada da respectiva instrução, ao denunciante, à Aneel e ao Ministério das Minas e Energia: 1. Processo TC- Processo 010.510/2019-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há